Tribunal: TJPA
Processo: 0862076-06.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0862076-06.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: VALE S.A., SALOBO METAIS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO PELO ESTADO DO PARÁ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. OPOSIÇÃO PELA VALE SA E SALOBO METAIS SA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO HOUVE PEDIDO EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ e VALE S/A e SALOBO METAIS S/A. contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação e confirmou a sentença.

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vício nos seguintes pontos suscitados: (i) natureza jurídica do contrato firmado; (ii) fixação dos honorários sucumbências por sobre o valor do proveito econômico; (iii) sobrestamento do feito com base no tema 1255 da Repercussão Geral e (iv) majoração dos honorários advocatícios.

3. Vale S/A e Salobo Metais S/A. apresentaram contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas, inexistindo obscuridade e omissão na decisão.

7. O Estado do Pará pretende apenas a rediscussão do mérito, o que é inviável por meio dos embargos de declaração.

8. A discussão sobre eventual majoração de honorários configura inovação recursal, vedada nos embargos de declaração, sobretudo quando não houve requerimento em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 17 a 26 de novembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

O Acórdão embargado (
ID 24026442
) negou provimento à apelação interposta e confirmou a sentença, que declarou a inexistência de relação jurídica tributária que enseje a cobrança de ICMS nos contratos de comodato, quando não houver a mudança de titularidade dos bens objetos do contrato, uma vez que não se identificou o fato gerador do referido tributo.

O ESTADO DO PARÁ interpôs Embargos de Declaração (
ID 24235387
), sustentando que houve engano na análise da cláusula 12.2 dos contratos de comodato, a qual imporia às embargadas a obrigação de aquisição dos bens ao final do prazo contratual, descaracterizando, assim, o comodato e configurando relação de compra e venda a prazo sujeita à incidência do ICMS.

Além disso, arguiu a impossibilidade de fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico, considerando a quantia alcançada de R$ 5.835.000,00 (Cinco milhões oitocentos e trinta e cinco mil reais), devendo ser fixado por apreciação equitativa.

Por fim, em razão da matéria em discussão, requer o sobrestamento do feito até o julgamento em definitivo do Recurso Extraordinário 1412069 (Tema nº 1255 de Repercussão Geral), que trata sobre a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

A Embargada apresentou contrarrazões (
ID 24622570
), requerendo o não conhecimento do recurso, considerando que foi manejado com o intuito de reverter o mérito da decisão colegiada.

A VALE S/A e SALOBO METAIS S/A também interpuseram Embargos de Declaração (
ID 24416926
), aduzindo que o acórdão foi omisso quanto a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11º, CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos apresentados nos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, verifica-se que o acórdão decidiu de forma coerente e fundamentada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada. Ademais, o Embargante não aponta qualquer vício que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, somente apresentando os mesmos argumentos iniciais.

Quanto ao Recurso Extraordinário nº 1412069 de Repercussão Geral (Tema 1255) que que se encontra pendente de julgamento junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), apesar da matéria aqui em discursão ter relação com a controvérsia levada à julgamento, até o presente momento, não foi determinada a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria jurídica nele tratada, inexistindo, portanto, qualquer ordem vinculante de suspensão, devendo, assim, os presentes autos serem julgados com base no entendimento vigente sobre o assunto.

Os honorários advocatícios foram fixados em 5% sobre o valor da causa, conforme critérios estabelecidos nos casos
envolvendo a Fazenda Pública. O Embargante aponta que o valor obtido é inquestionavelmente vultuoso, razão que deveria ser fixada base pela apreciação equitativa.

Vejamos como dispõe o art. 85, §3º, CPC.

in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

O referido dispositivo legal estabelece de forma objetiva os percentuais a serem aplicados nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte, dispondo em faixas percentuais graduadas conforme o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

O CPC expressamente buscou conferir maior segurança e previsibilidade à fixação dos honorários advocatícios, de modo a assegurar justa contraprestação à atuação do advogado da parte vencedora e afastar práticas arbitrárias que conduzam a valores irrisórios ou, como se tenta sustentar no presente caso, à redução injustificada da verba honorária.

A pretensão da Fazenda Pública de afastar a aplicação dos critérios legais objetivos, para que se adote critérios subjetivos, não encontra respaldo na legislação vigente.

A fixação por equidade, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, se aplica a hipóteses excepcionais e restritas, como nas causas de valor inestimável, irrisório ou muito baixo.

Daí porque, se faz necessária a aplicação do entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n.º 1076 (REsp n. 1.850.512/SP, que veda a fixação na forma defendida pelo apelante, nos seguintes termos:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

O fato de o valor dos honorários atingir montante expressivo decorre da natureza da demanda e do valor da causa, fixado em R$ 5.835.000,00, (cinco milhões, oitocentos e trinta e cinco mil reais). Não se trata de verba descolada da realidade do processo, não havendo que se falar em fixação desproporcional ou enriquecimento sem causa da parte.

É preciso destacar, ainda, que os percentuais aplicados pelo juízo
a quo
foram os mínimos legais, evidenciando moderação e equilíbrio na fixação da verba. Não há qualquer exorbitância, excesso ou abuso na aplicação dos critérios legais, os quais foram seguidos com precisão matemática.

Assim, o
aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo Embargante.
Dessa forma, nem há sentido em reexaminar o acórdão, pois todas as teses argumentativas foram analisadas, não havendo vícios como alegado pelo Embargante.

Nesse ínterim,
não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado
, como parece ser a pretensão do Embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

3. Embargos de Declaração rejeitados
.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Nesta hipótese,
“não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Dessa forma, mostra-se absolutamente descabia e inapropriada as alegações de vícios no julgado. Em verdade o intuito do Embargante não é senão retardar o cumprimento da decisão deste Tribunal, conduta acentuadamente agravada considerando que o acórdão está embasado em precedentes pacificamente assentados.

Quando comprovado os efeitos protelatórios dos embargos de declaração, de acordo com o art. 1.026, §2º, CPC, aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, fixo a multa em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2.
A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes
. 3. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão. 4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo. 5.
Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
. (STF - RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Quanto ao pedido de prequestionamento explícito das demais matérias apontadas, é inviável o manejo dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a decisão recorrida não se recente de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Assim, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.

Passemos a análise dos Embargos de Declaração opostos pela VALE S/A e SALOBO METAIS S/A.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso quanto a majoração dos honorários sucumbências em grau recursal, considerando as disposições do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Reexaminando os autos do processo, verifico, de plano, que o aresto não apresenta a omissão como arguido pelo embargante.

É vedada a inovação recursal, mesmo de questões de ordem pública nos embargos declaratórios se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso. Não vislumbro o pedido de majoração de honorários advocatícios antes da oposição dos Embargos de Declaração.

Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno.

Assim, conheço e rejeito os embargos de Declaração opostos pela VALE S/A E SALOBO METAIS S/A.

Ante o exposto, conheço e rejeito ambos os embargos de declaração opostos, inclusive, para fins de prequestionamento, aplicando ao Embargante Estado do Pará multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, pelo manifesto propósito protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2025